Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES NO INTESTINO DELGADO. TRATAMENTOS CIRÚRGICOS. SÍNDROME DO INTESTINO CURTO TIPO 3. PREJUÍZO PARCIAL DA FUNÇÃO DIGESTIVA. INOCORRÊNCIA COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL. REPERCURSÃO LEVE. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. NÃO VERIFICADO O DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo por incompetência dos juizados especiais, sob o argumento de que o laudo pericial do IML juntado aos autos é inconclusivo quanto à existência e ao grau de invalidez da debilidade, ocasionando a necessidade de realização de perícia complementar e, consequentemente, complexa a causa.
2. Nas razões do recurso, alega que “consolidado está o entendimento nacional no que diz respeito a competência dos Juizados Especiais para julgar causas do seguro DPVAT, devendo assim ser afastada preliminar lançada pela parte requerida”.
3. No mérito, sustenta que tem direito a indenização por invalidez permanente no limite máximo previsto na lei de regência (R$ 13.500,00). Relata que as lesões físicas sofridas em acidente automobilístico resultaram em debilidade permanente de função intestinal com deformidade permanente.
4. Aduz que se aplica ao caso o inciso II do artigo 3o da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei n.o 11.945/09. Insurge-se contra a indenização de somente de R$3.375,00, sob o argumento de que tal valor não corresponde com a quantia prevista em tabela indenizatória.
5. Afirma o dever de o réu complementar a indenização com o valor residual, mais juros a partir da citação e correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória no 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006.
6. Requer a condenação do réu à obrigação de pagá-lo indenização DPVAT na proporção de 100% (cem por cento) nos termos do artigo 3o, inciso II e §1o da Lei 6.194/74, deduzido o referido valor já quitado administrativamente.
7. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A controvérsia pode ser dirimida a partir da análise dos documentos constantes no processo (relatórios médicos, laudo IML), motivo pelo qual pode processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais.
8. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Dá-se, portanto, provimento ao recurso para cassar a sentença. Sentença cassada.
9. Examinada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de oitiva de testemunhas, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
10. A controvérsia consiste na verificação do enquadramento do caso do autor nas hipóteses de redução proporcional da indenização correspondente a 75% para as perdas de repercussão intensa; 50% para as de média repercussão; 25% para as de leve repercussão; e 10%, nos casos de sequelas residuais, previstas na Lei 6.194/74.
11. No caso, a resposta ao sexto quesito do Laudo de Exame de Corpo Delito do IML (ID 27764849) comprova ocorrência de “debilidade permanente de função intestinal e deformidade permanente devido a cicatrizes em região abdominal”.
12. O profissional médico responsável pelo parecer de análise médica (ID 27764837) constatou a “debilidade leve da função intestinal” e, quanto aos danos, enquadrou a perda em grau leve (25%), nos termos artigo 3o § 1o da Lei 6.194/74.
13. O relatório médico de ID 27764818 atesta que o autor sofreu lesões no intestino delgado advindas do acidente de trânsito que resultaram na necessidade de intervenção cirúrgica para ressecção parcial do intestino “com repercussão funcional em grau médio” e “transtorno funcional em grau médio”.
14. O relatório de ID 27764819, demonstra que a partir da cirurgia de “reconstrução de trânsito de jejuno com cólon transverso”, a despeito de permanecer com o intestino curto, “o paciente adquiriu capacidade de se tornar independente de Nutrição Parenteral Total”. Conclui pela “necessidade de suplementação de macro e micronutriente e acompanhamento” do quadro clínico.
15. Ou seja, os documentos apresentados demonstram que as lesões ensejaram ao autor perda parcial da anatomia e da função do intestino, de leve repercussão, mormente porque a estrutura do seu intestino fora parcialmente preservada.
16. Os incisos I e II do §1o do artigo 3o da Lei 6.194/74 dispõem que:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
17. Infere-se da tabela anexa que o percentual da perda na proporção de 100% ocorre nos casos de lesões abdominais que cursam com prejuízos funcionais da função digestiva, “desde que haja comprometimento de função vital”
18. Conquanto do acidente tenham advindo lesões no seu intestino delgado, não há comprovação de que a deformidade parcial permanente repercutiu em prejuízos funcionais ao ponto de comprometer-lhe a função vital. Ao revés, consta-se que as lesões que sofrera em seu intestino delgado foram tratadas via de intervenção cirúrgica, restando parcialmente preservadas as suas funções, de modo que não se enquadra na previsão de indenização no valor máximo da cobertura estabelecida na Lei 6.194/74.
19. O documento de ID 28079940 (contracheque) corrobora com a conclusão de leve repercussão causada pela deformidade apresentada pelo autor, que, a despeito da limitação parcial das funções do intestino, não ficou incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais (enfermeiro), o seria inviável no caso de perda funcional com comprometimento de função vital.
20. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Inteligência da Súmula n.o 474/STJ e da tese firmada no Tema 542, sob a sistemática de recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do CPC.
21. Com efeito, observa-se que não restou demonstrada irregularidade no valor pago administrativamente ao autor a título de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).
22. Incabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de complementar o valor da indenização paga administrativamente.
23. Por fim, em sede de contrarrazões, o réu pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo réu.
24. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julga-se improcedente o pedido deduzido na inicial.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.